Tribunal: TJES
Processo: 5006412-39.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006412-39.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLA SANTANA SILVA SOUZA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - QUEDA EM ÔNIBUS - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - RECURSO AUTORA IMPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - CONDENAÇÃO DA AUTORA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.°: 5006412-39.2023.8.08.0006

Recorrente: MARCELLA SANTANA SILVA SOUZA

Recorrido: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Relator:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 9558583).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCELLA SANTANA SILVA SOUZA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a queda se deu em razão da condução imprudente e falta de mecanismos adequados de segurança pelos colaboradores da recorrida;
b)
que após a queda, a viagem seguiu sem que fossem prestados qualquer atendimento médico à mesma;
c)
que é nítida a falha na prestação dos serviços da recorrida;
d)
que a autora comprova a queda dentro do ônibus, o que resultou em diversos hematomas pelo corpo;
e)
que a responsabilidade da recorrida é objetiva;
f)
que os danos morais são devidos.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus a indenização por danos morais em razão do acidente que aduz ter sofrido no interior do veículo da recorrente.

É sabido que o transportador responde objetivamente pelos danos causados aos seus passageiros. Arts. 734 e 735, ambos do CC.

Depreende-se dos autos que a recorrente sofreu
acidente no interior do veículo da recorrida.

Tal situação pôde ser confirmada, tendo em vista as mensagens e imagem juntadas aos autos.

Na origem, o magistrado sentenciante entendeu pelo não cabimento de condenação da ré em danos morais,
o que concordo.

Ao analisar os autos, vejo que os elementos descritos no presente caderno processual não são suficientes para responsabilizar a recorrida,
pois não há qualquer prova que demonstre conduta indevida praticada pela ré.

Verifica-se que, em que pese a demonstração do acidente ocorrido, a autora nada mais juntou aos autos, o que impossibilita esta tribuna de atribuir ao motorista e/ou à ré, a responsabilidade acerca do fato em questão.

Necessário seria a comprovação de ocorrência do
dano extrapatrimonial indenizável,
o que não ocorre no presente caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)